Tribunal: TJDFT
Processo: 0737705-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737705-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: LUIZ DE JESUS ALVES FRANCA, MADSON SERODIO, MARCIO ANDRE DE VASCONCELOS, MARCUS AURELIO DE SOUZA MARINHO, MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, MARIA VALDIRENE ALVES DA SILVA, PATRICIA FAGUNDES COSTA, PEDRO SILVANO DE QUEIROZ JUNIOR, PRISCILA MODESTO MARIANO, REGIANE FERREIRA LOPES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento individual de sentença, Processo no 0704398-54.2022.8.07.0018, movido por LUIZ DE JESUS ALVES FRANCA, PATRICIA FAGUNDES COSTA, PEDRO SILVANO DE QUEIROZ JUNIOR, MARCUS AURELIO DE SOUZA MARINHO, MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, MARCIO ANDRE DE VASCONCELOS, MADSON SERODIO, MARIA VALDIRENE ALVES DA SILVA, PRISCILA MODESTO MARIANO, REGIANE FERREIRA LOPES e RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS (exequentes), acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 136722826, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelas partes (IDs 137553783 e 138180313, do processo de origem) foram conhecidos e não providos (ID 138411129, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 41064661), o agravante sustenta que a aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, para corrigir o débito em execução a partir de sua vigência, não viola a coisa julgada. Alude ao conteúdo do artigo 3o, da EC 113/2021. Assevera que, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicado o artigo 3o, da EC no 113/2021, excluídos os juros moratórios, com incidência sobre o valor do principal atualizado até o efetivo pagamento, e, não, o IPCA-E. Cita precedente em abono a sua tese. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que o débito principal, excluídos os juros moratórios, com incidência sobre o valor do principal atualizado até o efetivo pagamento, a partir de 09/12/2021, seja corrigido pela taxa Selic, nos termos da EC 113/2021. Preparo dispensado. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A controvérsia reside, unicamente, no índice a ser utilizado para correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão que a fixou. Embora tenha acolhido a impugnação apresentada pelo executado, o juízo a quo entendeu pela impossibilidade de aplicação da EC 113/2021. Ressaltou que devem ser observados os critérios de correção monetária definidos no título executivo, em observância ao Tema no 733, do Supremo Tribunal Federal. Conforme já me manifestei em casos similares ao presente, a declaração de inconstitucionalidade possui eficácia retroativa irrestrita, alcançando também as situações em que os índices de correção monetária foram expressos na sentença que transitou em julgado, dentre outras razões, porque tal posicionamento não viola a coisa julgada, uma vez que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, serem aplicados no mês de regência a legislação vigente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1170. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LEGITIMIDADE ATIVA. Na questão de ordem no RE 966.177/RS, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Considerando que no Tema de Repercussão Geral no 1170 não foi determinada a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a matéria, estes devem prosseguir o regularmente. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência. Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. (Acórdão 1618681, 07177780420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022) (g.n.) Destarte, diante da probabilidade de provimento do recurso, o pedido liminar deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator